Tribunal: TJSP
Processo: 1009671-66.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Apelação. Locação. Ação de despejo por falta de pagamento c./c. cobrança de aluguéis. Pedido reconvencional de abatimento do valor corrigido dado a título de caução no início da locação. Sentença de parcial procedência da ação e procedência da reconvenção ofertada. Irresignação dos Réus que não se sustenta. Inadimplemento confesso. Multa moratória de 10% (dez por cento) livremente pactuada

Ementa:
Apelação. Locação. Ação de despejo por falta de pagamento c./c. cobrança de aluguéis. Pedido reconvencional de abatimento do valor corrigido dado a título de caução no início da locação. Sentença de parcial procedência da ação e procedência da reconvenção ofertada. Irresignação dos Réus que não se sustenta. Inadimplemento confesso. Multa moratória de 10% (dez por cento) livremente pactuada entre as partes devida. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações locatícias. Honorários contratuais de 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito indevidos. A caução prestada pelos locatários no início do contrato constitui uma modalidade de garantia da locação e não pagamento antecipado de alugueis ou encargos locatícios. Compensação da dívida com o depósito caução que somente poderá ser admitida em fase de cumprimento de sentença, razão pela qual, não há que se falar em cobrança indevida de valores locatícios, sendo certo que a apuração dos corretos valores efetivamente devidos também somente poderá ser oportunamente realizada em sede de cumprimento de sentença, com a adoção dos parâmetros e nos exatos moldes estabelecidos nesta decisão. Encontrando-se os Réus inadimplentes com relação aos valores previstos no contrato de locação, não há como se reconhecer a existência cobrança indevida ou a procedência do pedido de restituição nos termos do artigo 940 do Código Civil, menos ainda a má-fé do locador, que se viu compelido a ingressar com ação judicial para o recebimento das quantias comprovadamente devidas. Impossibilidade de incidência do artigo 940 do CC quando o devedor encontra-se confessadamente inadimplente. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.